Tribunal: TJES
Processo: 5004812-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004812-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEJAIR LYRA BARBOSA

AGRAVADO: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR – COMODATO VERBAL – POSSE VELHA – CONTEXTO FAMILIAR – PERIGO DE DANO INVERSO - RECURSO DESPROVIDO -

1 - Consoante preceitua o artigo 926 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2 - Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

3 - Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

4 - Embora o artigo 1208, do Código Civil impeça a aquisição da posse em casos de comodato verbal, prevendo que “
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”, é certo que há nos autos elementos que apontam pela veracidade da tese da Agravada, mormente porque fixou residência no imóvel há cerca de 24 anos com seus dois filhos, netos do Agravante, tendo realizado obras de acabamento e manutenção no mesmo, quando ainda inacabada a construção.

5 - Embora a posse velha não impeça o deferimento da liminar de reintegração de posse, não se verificam presentes nos autos os requisitos autorizadores de sua concessão, quais sejam, a verossimilhança da alegação e o perigo da demora, sendo induvidoso o perigo de dano reverso.

6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento (id. 8041370) interposto por
DEJAIR LYRA BARBOSA
contra a Decisão (id. 8041374) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 5003998-21.2021.8.08.0012 ajuizada em face de
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA
, indeferiu a tutela de urgência formulada.

Pelas razões recursais id. 8041370, o Agravante requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a reintegração da posse do imóvel objeto da ação judicial de origem.

O pedido liminar foi indeferido através da Decisão proferida no id. 8067285.

Regularmente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 8397589), alegando, em síntese, que a inadequação da via eleita posto que o Agravante não era o possuidor do bem, sendo tão somente o titular da matrícula, inexistindo, ainda, prova do esbulho.

O Ministério Público manifestou-se (id. 84187800), pela desnecessidade de intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES,

03 de julho
de 2024
.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004812-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEJAIR LYRA BARBOSA

AGRAVADO: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento (id. 8041370) interposto por
DEJAIR LYRA BARBOSA
contra a Decisão (id. 8041374) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital que, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 5003998-21.2021.8.08.0012 ajuizada em face de
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA
, indeferiu a tutela de urgência formulada.

Pelas razões recursais id. 8041370, o Agravante requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a reintegração da posse do imóvel objeto da ação judicial de origem.

Aduz, em síntese, ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel objeto em questão, e que ante a situação desfavorável econômica de seu filho, quando ainda casado com a Agravada, permitiu que estes residissem no imóvel.

Narra que, no ano de 2017, seu filho e sua nora saíram do imóvel objeto da pretensão dos autos, e logo após, com o advento da separação, e a pedido de seu filho, em meados do ano de 2018, permitiu, verbal e gratuitamente, que a Agravada e seus netos voltassem a residir no imóvel, de forma gratuita, desde que respeitasse todas as vontades do Agravante relativamente ao bem, inclusive a proibição de construção.

Registra ainda, que a requerida se manteve fiel ao acordo de não construir no imóvel até meados de 2020, quando, ao argumento de que a escada teria cedido, pediu permissão ao autor para realizar obras no imóvel que ultrapassam a mera manutenção, o que não foi consentido.

Informa que o Boletim Unificado 43517708 teve como comunicante a própria Agravada, o que implica no reconhecimento da ocupação do imóvel por mera permissão até o mês de agosto de 2020, não se tratando, portanto, de prova unilateral.

O pedido liminar foi indeferido através da Decisão proferida no id. 8067285.

Regularmente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 8397589), alegando, em síntese, que a inadequação da via eleita posto que o Agravante não era o possuidor do bem, sendo tão somente o titular da matrícula, inexistindo, ainda, prova do esbulho.

O Ministério Público manifestou-se (id. 84187800), pela desnecessidade de intervenção.

Pois bem.

Analisando as razões deduzidas no recurso, verifico que não merece reparos a Decisão vergastada, por inexistirem nos autos elementos que autorizem a concessão da liminar da reintegração de posse.

Isso porque, conforme asseverado no momento do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consoante preceitua o artigo 926 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d)
a perda da posse na ação de reintegração
.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "
atos de posse
", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

In casu,
a
ação possessória originária foi ajuizada pelo Agravante na data de 07.07.2021, ocasião em que indeferido o pedido de tutela liminar de reintegração de posse.

Dessa primeira decisão o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento (registrado sob o nº 5004966-87.2021.8.08.0000, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, oportunidade que este órgão colegiado confirmado a ausência de demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória requerida.

Eis a ementa:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMUNICANDO O ENCERRAMENTO DO COMODATO – ALEGAÇÃO DA AGRAVADA DE QUE RESIDE HÁ MAIS DE 20 ANOS NO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo.

2. - Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex re). Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante.

3. - De outro giro, cuidando-se de comodato precário - isto é, sem termo certo -, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, pelo comodatário, conforme sua destinação. A constituição do devedor em mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.

4. - Cuidando-se de comodato precário e ausente, a comprovação da data do esbulho, vez que não houve comprovação de que a agravada tenha sido notificada para desocupar o imóvel, e diante das versões conflitantes, revela-se razoável que a medida liminar não seja deferida.

5. - Recurso desprovido.

Encerrada a fase postulatória com a apresentação de contestação e réplica, além da juntada de documentos, formulou o Agravante ao Juízo
a quo
, mais uma vez, o deferimento da tutela de reintegração de posse, pois comprovados os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, que foi indeferido nos seguintes termos (id. 8041374):

“
Em análise dos autos, verifico que não há elementos que comprovem os requisitos legais, visto que não é possível este juízo aferir de modo inequívoco se a requerida turbou a posse do requerente e quando tal fato teria ocorrido.

Assim, conforme já exposto em decisão de id 8555942, até o presente momento processual, não resta comprovado pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel, bem como, o Boletim Unificado 43659985 (id 7713651), lavrado de forma unilateral pelo autor, não assinala quando iniciou referida construção.

Da mesma forma, embora tenha a parte requerida apresentado Boletim Unificado 43517708 e 44776448, (id's 15107207 e 15107210),
estes informam somente quanto ao rompimento da escada do imóvel, não informando a data de início da construção no mesmo.

Assim, verifico que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que não resta demonstrado nesta fase inaugural a turbação pela requerida e a data de tal ocorrência. Ausentes, portanto, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.”

Na espécie, a disputa da posse sobre o imóvel litigioso encontra-se inserida num contexto familiar.

A Agravada, atual ocupante do imóvel objeto da lide (situado na Rua Matilde Vieira, nº 303, Vila Isabel, Cariacica/ES), fora casada com o filho do Agravante, de cuja relação nasceram dois filhos (netos do Agravante) que, inclusive, residem no imóvel em referência.

Ademais, a Agravada alega, em sede de defesa, que o imóvel maior, no qual cravada a edificação utilizada para fins de residência própria e de sua família fora doada pelo Agravante aos seus dois filhos, um deles o seu ex-esposo (da Agravada), o qual, por sua vez, promoveu a doação posterior do bem aos seus filhos (id. 8041379).

Por fim, relata na ação judicial de origem, que mudou-se para o imóvel em 2020, havendo a realizado diversas benfeitorias e acessões, o que reforça a necessidade do aprofundamento da instrução processual.

Embora o artigo 1208, do Código Civil impeça a aquisição da posse em casos como o que ora se apresenta, prevendo que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”, é certo que há nos autos elementos que apontam pela veracidade da tese da Agravada, mormente porque fixou residência no imóvel há cerca de 24 anos, tendo, inclusive, realizado obras de acabamento e manutenção no mesmo, quando ainda inacabada a construção.

Deste modo, embora a posse velha não impeça o deferimento da liminar de reintegração de posse, não se verificam presentes nos autos os requisitos autorizadores de sua concessão, quais sejam, a verossimilhança da alegação e o perigo da demora.

Neste quadro, e considerando, ainda, que os efeitos do deferimento da tutela possessória, neste momento, importariam, a meu sentir, em induvidoso perigo de dano reverso, deve ser rejeitada a tutela de urgência formulada pelo Agravante.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE VELHA. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando os presentes autos, e considerando a via estreita deste recurso, verifico que os Agravantes não apresentaram indícios mínimos da existência do contrato de comodato verbal a que fizeram referência em suas razões recursais.

2.
Por outro lado, as provas coligidas até então aos autos apontam com mais vigor para a tese do Agravado, no sentido de que inexiste comodato verbal e de que o mesmo exerce a posse plena dos imóveis descritos nos autos há cerca de 28 (vinte e oito) anos. 3. Conforme cediço, a posse velha não obsta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, todavia é necessário que estejam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (perigo da demora e verossimilhança das alegações), cuja concomitante presença considero ser duvidosa no presente caso, sendo temerária a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel no limiar da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007528-98.2023.8.08.0000 Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA- Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - POSSE MANSA E PACÍFICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ônus da prova cabe a quem alega, sendo do autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e do réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do Art. 333 do CPC.

2. O
Art. 560 do CPC, estabelece que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho". No caso dos autos, os apelantes não provaram que as partes realizaram comodato verbal, razão pela qual resta improcedente o pedido de reintegração de posse.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0001094-57.2016.8.08.0055. RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 02/Jun/2023)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE VELHA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO REINTEGRATÓRIO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

II. N
a hipótese, a ausência de comprovação da existência do contrato de comodato verbal indicado pela parte agravada em sua exordial, alicerce de sua pretensão reintegratória, e a impossibilidade de presunção deste, implica na adoção do rito ordinário (posse velha), a teor do disposto no artigo 558, parágrafo único, do CPC/15.

III. Noutro giro, constata-se a presença de fortes indícios de que a posse das edificações é efetivamente exercida pelos agravantes, consoante as declarações juntadas aos autos, nas quais tanto os confrontantes quanto demais membros da vizinhança e o próprio irmão do agravado afirmam que os réus residem no local desde 2009, sem qualquer objeção.

IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001199-41.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 09/Jun/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões